Tribunal: TJMT
Processo: 1019191-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019191-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (AGRAVANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MM. JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO-MT (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – REVISÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI 12.016/2009 – ATO DO RELATOR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Está consolidada a jurisprudência sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória.

A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1019191-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: Milton Chaves Lira

Agravado: Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório do Tribunal de Justiça

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Milton Chaves Lira
, de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança interposto em face do
Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório do Tribunal de Justiça
, por ausência de prova pré-constituída.

Explica que no bojo dos Embargos à Execução (n. 0006862-16.2005.8.11.0006), o Município de Cáceres foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% da quantia executada, a serem atualizados com correção monetária pelo ENCOGE e juros de mora de 12% ao ano, valor apurado em R$ 26.650,98 para fins de cumprimento de sentença, sendo expedido precatório (autos n. 0042200-49.2017.8.11.0000).

Aduz que naqueles autos, impugnou a planilha de atualização, sob o argumento de ter sido utilizado critérios de atualização monetária distintos daqueles definidos no título judicial, o que foi indeferido pela autoridade indicada coatora.

Alega haver provas robustas de os critérios de atualização monetária definidos no título judicial não foram observados, o que revela a ofensa a coisa julgada.

Realça que a atualização realizada pelo perito e aprovada pelo coator utilizou como índice de correção monetária o INPC, enquanto no acórdão o índice fixado foi o ENCOGE. Já em relação aos juros de mora, diz que foi aplicado 0,5% e 1,00%, enquanto o acórdão fixou em 12% ao ano (1% ao mês).

Reforça que a mera leitura do conteúdo das planilhas é suficiente para constatar as discrepâncias alegadas, haja vista que o cálculo não exige análise por prova pericial para verificação do acerto ou desacerto.

Requer a reconsideração da decisão ou que o recurso seja levado à apreciação do colegiado, para dar provimento ao recurso e reformar a decisão monocrática impugnada.

Contrarrazões (id. 153794663).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
oposto
por MILTON CHAVES LIRA de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
.

É sabido que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, por isso a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, sob pena sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009.

No caso, como bem anotado na decisão monocrática, não se tratou de violação a coisa julgada material, mas sim de correção de erro material, sem alterar o comando judicial, o que tem previsão legal na Lei 9.494/1997. Após a provocação do interessado, o impetrado afastou o anatocismo para corrigir o
quantum
devido. Vejamos:

“(...)

No caso em apreço, em que pesem os argumentos trazidos, não se descurando de um erro material já que o indeferimento se deu por pleito do credor e não do devedor, o que residiu, no caso, é a correção de erro material, não se falando, em momento algum que houve modificação dos parâmetros constantes da sentença transitada em julgado e, desta forma, para elucidar a questão, indispensável se apresenta uma análise circunstancial da situação o que se constata, à primeira vista, inexistência de prova pré constituída.

No caso presente, conferindo as planilhas apresentadas, não reside, numa análise sistemática da forma utilizada pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso qualquer lesão a coisa julgada material ou, pelo menos, não se divisa de plano tais alegações, o que configura ausência de prova pré-constituída. O que consta da planilha e cujas informações foram aceitas pelo Juiz encarregado dos Precatórios neste Tribunal, se tratou de erro material eis que, equivocadamente, houve a aplicação de juros sobre juros o que, de igual forma, em face desta situação, residiu à diminuição do valor pertinente a multa. (...)

Portanto, em nenhum momento está demonstrado, através de prova pré-constituída que, constando a aplicação do anatocismo, houve modificação do que restou estipulado pela sentença transitada em julgado, ou seja, ‘sobre a quantia executada, que deverá ser atualizada, a partir do ajuizamento da ação, pelos índices aprovados pelo Colégio de Corregedores – ENCOGE para todos os Estados e para o Distrito Federal e juros de mora de 12% ao ano, nos termos do artigo 406 e 407 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional’’.

Adentrar mais, segundo penso, seria adentrar na valoração da certeza em relação aos cálculos apresentados, o que, ao meu viso, demandaria analise de prova pericial para verificação do acerto ou desacerto em relação ao montante apurado e não em relação ao ato praticado pelo Juiz Auxiliar dos Precatórios deste Tribunal e, neste viés, ausentes os requisitos formais, a petição inicial deve ser sumariamente indeferida, a rigor do que estabelece o artigo 10 da Lei 12.016/2009.

Portanto, em que pesem os argumentos vertidos na peça vestibular, o presente instrumento trata de hipótese onde a configuração fática não fez demonstrar de plano o direito líquido e certo inquestionável para o seu regular processamento (aspecto formal), que ocorre tão somente quando a regra jurídica seja incidente e provado de plano, ausentes quaisquer dúvidas, sobre fatos incontestáveis para configuração do direito a ser albergado em sede de mandado de segurança.

Neste viés, sendo inexistente o direito liquido e certo por ausência de prova pré-constituída, valendo dizer, fato passível de comprovação imediata através de documentação imediata, inequívoca, ausência de qualquer dúvida sobre a ilegalidade, de conseqüência lógica é o indeferimento da petição inicial. (...)”

Assim, diferentemente do que alega o recorrente, não há falar em violação a coisa julgada material. Nesse sentido, foi o entendimento do Juízo Auxiliar da Central de Precatórios ao afastar a alegação de inobservância dos índices de atualização monetária do comando judicial.

A respeito, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Assim, bastaria ao impetrante demonstrar, mediante prova pré-constituída e sem margem para interpretação diversa, que fora adotado método diverso daquele determinado em sentença judicial transitada em julgado (juros de 12% ao ano e índice da ENCOGE).

Ocorre que, ao meu sentir, o mesmo não logrou êxito em fazê-lo, pois embora sustente reiteradamente tal tese nas suas manifestações judiciais, não demonstrou sequer o índice de atualização monetária utilizado pela Contadoria do Tribunal de Justiça e em que forma ele se dissociaria daquele determinado pelo d. Juízo na ação executiva.

O que restou demonstrado é que, num primeiro momento, houve um erro na formulação do cálculo pela presença de anatocismo, o que sequer é versado nestes autos e já fora corrigido pelo Impetrado após provocação do ora Agravante.

Aliás, em descompasso ao alegado, consta informação da própria Contadoria este eg. Tribunal afirmando que “
realizamos a atualização da verba sucumbencial até a inclusão do precatório em 01/01/2017 (PLANILHA DE CÁLCULO 2 – ENCOGE e juros de 1% a.m., conforme cálculo do credor”.

Dessarte, não há qualquer demonstração de direito líquido e certo em favor do ora Agravante.

Aliás, para demonstrar qualquer evidência que suporte a tese do Agravante, forçoso seria a realização de perícia contábil e, portanto, dilação probatória, o que é impossível no rito especial da ação mandamental.
(...)”.

Desse modo, tem-se que o
mandado de segurança imprime em seu procedimento um rito sumário que, ao primar pela celeridade, não admite instrução probatória e, no caso, como anotou a Procuradoria necessitaria da prova técnica pericial.

Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009.

A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).

2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 31324 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048

DIVULG 12-03-2018

PUBLIC 13-03-2018)

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. Atos processuais. Alegada ausência de publicação de decisão. 3. Falta de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36505 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 13-09-2019

PUBLIC 16-09-2019)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023